Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-15.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019115-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio em Edifício, Assembléia, Vaga de garagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO - CPF: 730.059.321-68 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ADEMARIO DA COSTA MACHADO - CPF: 730.924.791-49 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO UNILATERAL DE METRAGEM. EXPOSIÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação

Cível
contra
sentença

proferida

nos
autos da
Ação
de
Indenização

por
Danos Morais e
Materiais
. A
sentença
de
primeiro

grau

julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais

ao

entender
que a
perícia

atestou
a
regularidade
da
vaga
de
garagem

quanto
à
metragem
e
funcionalidade
, e que as
ofensas

alegadas
não
foram

comprovadas

pelas

autoras
.
Os

apelantes

sustentam

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
alegando

indeferimento

indevido
da
prova
oral, e
pedem
,
alternativamente
, a
condenação
dos
apelados

por

danos

morais
e
materiais
,
bem

como
a
responsabilização

solidária
da
síndica

por

conduta

abusiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa

em

razão
do
indeferimento
da
prova
oral; (
ii
)
apurar

a

ocorrência
de
danos

morais
e
materiais

decorrentes
de
suposta

redução
da
vaga
de
garagem
e
exposição

vexatória
; (
iii
)
definir
a
legitimidade

passiva
da
síndica
Marilene Ferreira Teles para responder
solidariamente

pelos

eventuais

danos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
indeferimento
da
prova
oral não
configura

cerceamento
de
defesa

quando
o
juiz
,
como

destinatário
da
prova
,
entende

estarem

os
autos
suficientemente

instruídos
,
nos

termos
do art. 370 do CPC,
sobretudo

quando
o
objetivo
da
prova
seria
confirmar

fato

já

analisado
e
esclarecido

em

perícia

técnica
.

4. A
prova

pericial

demonstra
que,
mesmo
com eventual
alteração
da
metragem
da
vaga
de
garagem
,
esta

permanece

funcional
,
utilizável
e
dentro
dos
parâmetros

contratuais
, não
caracterizando

retenção

indevida

nem

gerando

prejuízo
material
indenizável
.

5. Não
há

comprovação
de que
os

áudios

juntados

aos
autos
tenham

sido

veiculados

em

grupos

oficiais
do
condomínio
,
tampouco
se
identifica
o
teor

ofensivo

alegado
, não se
desincumbindo

os

autores
do
ônus

probatório
,
conforme
o art. 373, I
, do
CPC.

6. A
discussão

sobre
a
legitimidade

passiva
da
síndica

está

preclusa
,
por

já

ter

sido

objeto
de
análise
e
decisão

transitada

em

julgado
no
Agravo
de
Instrumento

nº
1002941-83.2024.8.11.0000, não
podendo
ser
rediscutida

nesta

fase

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

1.
O
indeferimento
da
prova
oral não
configura

cerceamento

de

defesa

quando

os

elementos

constantes
dos autos
são

suficientes
para o
julgamento
da causa.

2. A
prova

pericial

prevalece para atestar a regularidade e funcionalidade da vaga de garagem

quando

ausente

demonstração
de
prejuízo

concreto

ou

violação

contratual
.

3. A
ausência
de
comprovação
da
autoria
e da
divulgação

pública
de
ofensas

em

canais

oficiais

inviabiliza
a
caracterização
de
dano
moral.

4.
Matéria

decidida

em

agravo
de
instrumento
com
trânsito

em

julgado
não
pode
ser
reexaminada

em

apelação
, sob
pena
de
preclusão

consumativa
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

CPC,
arts
. 370, 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência

relevante

citada
:

Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1019115-15.2022.8.11.0041

ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO e ADEMARIO DA COSTA MACHADO
X
CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

Cível
,
interposto

por
ROSIVANIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, com o
fito
de
reformar
a
sentença

proferida

nos
autos da
Ação
de
Indenização

por
Danos Morais e
Materiais
nº 1019115-15.2022.8.11.0041,
proposta
contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA e MARILENE FERREIRA TELES.

A
sentença

recorrida
(Id. nº
287804096
)
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
, sob o
fundamento
de que a
prova

pericial

demonstrou
a
regularidade
da
vaga
de
garagem

quanto
à
metragem
e
funcionalidade
, e que não
houve

comprovação
das
ofensas

alegadamente

proferidas
contra as
autoras

nos

canais

condominiais
,
cuja
carga
probatória

lhes

competia
(art. 373, I, do CPC).

Os

apelantes

alegam
que
a
sentença

recorrida

é
nula

por

cerceamento
de
defesa
,
uma

vez
que
o

juízo

indeferiu a produção de prova oral, essencial à demonstração
da real
metragem
da
vaga
de
garagem
nº 06 antes da
modificação
unilateral
promovida

pelos

apelados
.
Sustenta
que,
ao

fundamentar

a

improcedência
do
pedido

na

ausência
de
provas
, o
juízo

violou

os

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
, o que
comprometeu
a plena
elucidação
dos
fatos
.
Alega

também
que
houve

erro

na

valoração
da
prova

pericial
, pois o
laudo

limitou
-se a
constatar
a
metragem

atual
da
garagem
,
sem

analisar a perda de funcionalidade e desconsiderando a metragem original acordada

contratualmente
e
registrada

em

ata
de
assembleia

condominial
.

Aduz
que a
sentença

violou
o
direito

adquirido
e a boa-
fé

contratual
,
uma

vez
que
os

apelantes

adquiriram

legitimamente
as
vagas
de
garagem
com
dimensões

definidas
e
pagaram

integralmente

por

elas
,
sendo

surpreendidos

posteriormente
com a
redução
da
metragem
de
uma
das
vagas

por

ato
unilateral da
síndica
,
sem

respaldo

jurídico

ou

deliberação

condominial
.
Sustenta
que
essa

conduta

também

violou

os

princípios
da
segurança

jurídica
e da
dignidade
dos
apelantes
,
agravada
pela
exposição

vexatória

em

grupos
de WhatsApp do
condomínio
, o que
configuraria

dano
moral.
Defende
,
portanto
, a
condenação
dos
apelados

ao

pagamento
de R$ 40.000,00 a
título
de
danos

morais
.

No
tocante

ao

dano
material, a
parte

apelante

pleiteia
a
devolução

em
dobro do valor
pago
pela
vaga
de
garagem
(R$ 10.000,00),
totalizando
R$ 20.000,00, com
fundamento
no art. 42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
sustentando
que a
redução
da
vaga

caracterizou

retenção

indevida
de
parte
do
bem

adquirido
.

Além

disso
,
os

apelantes

impugnam
o
afastamento
da
legitimidade

passiva
da
segunda

apelada
, Marilene Ferreira Teles,
argumentando
que
esta
,
na

condição
de
síndica
,
agiu
de forma
autônoma
,
dolosa
e
abusiva

ao

modificar
a
vaga

sem

autorização

assemblear
e
expor

os

autores
a
constrangimento

público
. Assim,
requerem

seu

reconhecimento

como

responsável

solidária

pelos

danos

causados
,
ao

lado
do
condomínio
.

Ao final,
requerem
a
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
, com
reabertura da instrução para produção de prova oral; alternativamente
, a
reforma
da
sentença
com a
condenação dos apelados à readequação da vaga de garagem

às

dimensões

originais
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 40.000,00
por

danos

morais
e R$ 20.000,00
por

danos

materiais
; a
responsabilidade

solidária
da
síndica
; a
manutenção
da
justiça

gratuita
; a
condenação
dos
apelados

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

sucumbenciais
; e o
prequestionamento
das
matérias

constitucionais
e
infraconstitucionais

suscitadas
, para
viabilizar
eventual
interposição
de
recursos

excepcionais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
,
pugnando

pelo

desprovimento
do
recurso
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

O
presente

recurso

submete
à
apreciação
a
controvérsia

sobre

a

existência
de
dano
moral e material
indenizáveis
,
bem

como

a

alegada

ocorrência
de
cerceamento
de
defesa

pelo

indeferimento
da
prova
oral
.

Ressalte
-se,
ainda
, que
os

apelantes

suscitaram

novamente
a
legitimidade

passiva
da
requerida
Marilene Ferreira Teles,
questão
que não
comporta

reexame

nesta

fase

recursal
,
porquanto

foi

objeto
de
Agravo
de
Instrumento
nº
1002941-83.2024.8.11.0000
,

limitado

a

esse

ponto
e
cujo

trânsito

em

julgado

operou
-se,
configurando

preclusão

consumativa

quanto
à
matéria
.

Quanto ao mérito, c
omo
relatado
,
trata
-se de
ação

indenizatória

em
que
o
s

autor
e
s

alegam

ter

sofrido

prejuízos
de
ordem
moral e material. No
tocante

ao

dano
moral,
sustentam
que
foram

alvo
de
ofensas
e
xingamentos

divulgados

em

grupo
de WhatsApp do
condomínio
. Quanto
ao

dano
material,
aduzem
que a
vaga
de
garagem
de
sua

titularidade

teria

sido

unilateralmente

modificada

pelos

apelados
,
reduzindo-lhe
a
metragem
e
prejudicando

sua
plena
utilização
.

O
juízo
de
origem

indeferiu
a
produção
de
prova

testemunhal

requerida
e, com base
na

prova

pericial

produzida
,
julgou

improcedentes

os

pedidos
,
ao

fundamento
de que a
vaga

encontra
-se regular e
utilizável
,
além
de não haver
nos
autos
provas

suficientes
de que as
ofensas

alegadas

ocorreram

nos

canais

oficiais
de
comunicação
do
condomínio
.

Irresignadas
, as
autoras

interpuseram
o
presente

recurso
,
reiterando

os

argumentos
da exordial e
alegando

cerceamento
de
defesa

em

razão
do
indeferimento
da
prova
oral.

Conforme
consta
dos autos, a
prova

testemunhal

foi

requerida
com a
finalidade
de
demonstrar
a
metragem
original da
vaga
de
garagem
e eventual
modificação

promovida

pelo

condomínio
. Não
houve

requerimento
de
prova
oral para
comprovação
das
ofensas

narradas
,
tampouco

demonstração
de que
tal

prova

teria

como

objetivo

instruir
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

Cabe
lembrar
que o
juiz
é o
destinatário
da
prova
,
incumbindo-lhe

indeferir
as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
,
nos

termos
do art.
370 do
CPC, sempre que
os
autos
já

contiverem

elementos

suficientes
para a
formação
de
seu

convencimento
.

No
caso
,
os

apelantes

pleitearam
a
produção
de
prova
oral
na

tentativa
de
demonstrar
a real
metragem
da
vaga
de
garagem

nº
06 antes da
modificação
unilateral
promovida

pelos

apelados
.

Todavia
,
tal

produção

mostra
-se
indiferente
, pois,
ainda
que
tenha

havido

redução
da
metragem
–
fato

reconhecido
no
laudo

pericial
(Id. nº
287804090
)
,
o Perito indicou que:

“Conforme demostrado nos exames as vagas hoje possuem as medidas de aproximadamente 2,5 m por 5 m possuindo 12,5 m2 estando compatível com o contrato.

[...].

Conforme contrato possuem medidas de aproximadamente 12m2, sendo
conforme lei municipal as medidas ficariam 2,4 metros de largura por 5 metros de comprimento, que são as medidas mínimas exigidas."

Ainda, em resposta a dois dos quesitos, respondeu que:

“3- Atualmente, as áreas das garagens comprem sua finalidade?

Resposta: Sim, as vagas cumprem sua finalidade.

4 – Existe algum obstáculo e/ou impedimento que impossibilite a utilização das garagens em razão da alegada redução de espaço?

Resposta: Não.”

Logo,
restou

demonstrado
que a
metragem
da
vaga

permanece

dentro
dos
limites
do
contrato
, que prevê
que as vagas de garagem têm
"medidas de aproximadamente 12m2 cada"
(Id. nº 287803986)
,
sendo

plenamente

utilizável
e
em

conformidade
com as
normas

pertinentes
.

Quanto
ao

pedido
de
danos

morais
,
em
que
pese

os

autores
/
apelantes

tenham

alegado

exposição

vexatória

em

grupos
de WhatsApp do
condomínio
,
limitaram
-
se a

juntar

áudios
de WhatsApp,
sem

demonstrar
que tais
áudios

foram
de
fato

proferidos

em

grupos
de WhatsApp do

condomínio
. Ou
seja
, não se
desincumbiram
de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do art. 373 do Código de
Processo
Civil.

Diante
desse

contexto
, não se
vislumbra

qualquer

nulidade

na

sentença
,
tampouco

elementos
que
justifiquem

sua

reforma
.

Diante de
todo
o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
de
apelação
,
mantendo

integralmente
a
sentença

proferida
e,
c
onsiderando
a
regra
do art. 85, §11, do CPC,
majoro

os

honorários

advocatícios
para 1
5
%
sobre
o valor da
condenação
,
contudo
,
suspensa

a

exigibilidade
,
por

serem

os

apelantes

beneficiários
da
gratuidade
de
justiça
.

Custas

recursais

pel
os

apelante
s
,
observada
a
regra
do art. 98, § 3º
, do
CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025